Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705415-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO ALVES LEAL AGRAVADO: LUIZ CARLOS ALVES LEAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUIZ ALBERTO ALVES LEAL, sob o patrocínio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina nos autos da ação de interdição movida em razão da incapacidade absoluta de LUIZ CARLOS ALVES LEAL, pela qual indeferiu o pedido cautelar formulado pelo recorrente, a fim de que fosse nomeado curador provisório do incapaz, seu irmão, de modo a viabilizar a postulação de benefício social. A decisão recorrida indeferiu o pedido cautelar por entender não demonstrada a situação de urgência, além de reputar necessária a apresentação de laudo médico atualizado. O agravante alega, em síntese, que o requerido LUIZ CARLOS ALVES LEAL é absolutamente incapaz para os autos da vida civil em razão de um AVC, vivendo sem autodeterminação, acamado e em precário estado de saúde. Afirma que antes do agravamento de seu estado de saúde trabalhava como vendedor, auferindo renda módica, e que se encontra desprovido de recursos para subsistência própria e dos filhos, ressaltando que "...não dispõe de nenhuma renda para subsidiar seus gastos que são muitos e necessários, como fraldas, alimentação, medicamentos e demais gastos próprios de sua incapacidade." Defende a urgência na nomeação do agravante como curador provisório, ante a necessidade de formalizar pedido de benefício da prestação continuada perante o INSS. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja deferida limar mente a nomeação do agravante como curador provisório do requerido LUIZ CARLOS ALVES LEAL, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Recurso dispensado de preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 146261134). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Destaco, de início, que o agravado é irmão do o requerido LUIZ CARLOS ALVES LEAL, de modo que a tutela do interesse do interditando encontra-se amparada no art. 747, II, do CPC. Para a concessão de provimento cautelar em ação de interdição, de modo a nomear curador provisório para preservação dos interesses do incapaz, é necessária a apresentação de prova da incapacidade e a justificativa para a concessão do provimento de urgência, nos termos do art. 749, parágrafo único, c/c art. 750 do CPC, in verbis: Art. 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Parágrafo único. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. Art. 750. O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo. A análise dos autos revela que esses pressupostos restaram atendidos pelo agravante. Destaco que a incapacidade do requerido está suficientemente comprovada na inicial, por relatórios médicos atualizados (ID 145634745 e seguintes), além de documentos comprobatório de prescrições e tratamentos médicos recentes, relativos aos últimos meses do ano de 2022, que atestam a alegada situação de incapacidade. Foi juntada, ainda, extensa documentação para demonstrar a boa-fé e a idoneidade da postulação, merecendo destaque a apresentação de declarações de concordância firmadas por outros familiares próximos ao interditando (DI 145633729 seguintes), além de pesquisa completa de antecedentes criminais e certidões negativas (ID 145633706 e seguintes). Nesta sede recursal, o recorrente juntou relatório médico atualizado, datado de 10 de fevereiro de 2023, que revela o grave estado de saúde do requerido e conclui que: "Encontra-se totalmente dependente para as atividades básicas da vida diária, necessitando de auxílio de terceiros" (ID 43667763). Também se mostra justificada a concessão do provimento de urgência em sede liminar, pois a atual situação pessoal do requerido pode o tornar apto ao recebimento de benefício social e o mesmo não possui capacidade e discernimento para postular em nome próprio, o que justifica a nomeação de parente próximo como curador provisório, a fim de zelar pelos interesses da pessoa gravemente enferma. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada no recurso. Diante do exposto, com fulcro no art. 300, caput, e art. 749, parágrafo único, c/c art. 750, todos do CPC, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a nomeação do agravante LUIZ ALBERTO ALVES LEAL, como curador provisório do requerido LUIZ CARLOS ALVES LEAL, reputando-o, em sede liminar, absolutamente incapaz para os atos da vida civil. Oficie-se ao Juízo de origem, com urgência, a fim de que seja lavrado o termo de curatela provisória e promovido os registros pertinentes ao deferimento da medida. Cumpra-se. Intime-se. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator